Tribunal: TJDFT
Processo: 0735076-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735076-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAELA DA FONSECA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por RAFAELA DA FONSECA CASTRO (autos n. 0724440-78.2022.8.07.0001), indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de processo de impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese a parte executada afirma efetuou o pagamento integral dos valores exigidos (honorários e multa) e que vem adotando todas as providências necessárias para cumprir a obrigação assistencial imposta judicialmente. Aduz que exequente não formalizou a solicitação do procedimento pelos canais institucionais, o que inviabilizou a autorização do procedimento determinado no título judicial. Alega ainda que a autora tenta realizar o procedimento por meio de prestador particular, fora da rede credenciada, o que não teria respaldo contratual nem legal, conforme normas da ANS. Sustenta que não houve descumprimento da decisão judicial e que a tentativa de deslocar a execução para fora da rede conveniada compromete a higidez da execução. Requer, com base no art. 525, §6o do CPC, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, alegando risco de bloqueio indevido de valores e prejuízo à atividade econômica da operadora. Ao final, pede o acolhimento da impugnação, o reconhecimento da ausência de descumprimento e a extinção do cumprimento de sentença. Em resposta à impugnação, a parte exequente afirma que não houve autorização vigente por parte da UNIMED. Alega que a guia apresentada pela executada, apesar de indicar data de agendamento, dependia de validação e análise, sem confirmação de autorização. Aduz, ainda, que o médico indicado, Dr. Raphael Figueiredo, informou que não realiza o procedimento sem pagamento antecipado, o que não foi feito até o momento. Diante disso, a executada sustenta que os procedimentos não foram autorizados e que a operadora não cumpriu integralmente a obrigação imposta judicialmente. Por fim, requer o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com aplicação do art. 523 do CPC, que trata da multa por descumprimento de obrigação no prazo legal. É o necessário. Decido. No presente caso, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando suposto cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo judicial. Contudo, verifico que a discussão acerca do cumprimento ou não da referida obrigação encontra-se preclusa. Conforme registrado no ato de ID 235026082, este Juízo já reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer por parte da executada, que, apesar de regularmente intimada, permaneceu inerte. Em razão disso, foi determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos da legislação processual aplicável. Transcrevo trecho da decisão supracitada: "Nos termos do artigo 499 do CPC, o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos somente ocorrerá se a parte exequente o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Por meio das petições de ID 230605229, 232710023 e 234841171, a exequente acostou 3 (três) orçamentos dos procedimentos pleiteados, com prova documental, para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme lhe fora determinado, a fim de subsidiar a fixação do valor das perdas e danos, sem importar enriquecimento sem causa à exequente. Conforme decisão de ID 215037858, a executada foi intimada pessoalmente (ID 222152895) para que cumprisse a obrigação de fazer, tendo se quedado inerte, conforme certificado ao ID 227747575. Além disso, apesar de intimada para se manifestar quanto ao descumprimento da obrigação, a executada permaneceu silente. A obrigação de fazer fixada em sentença transitada em julgado referente à autorização e ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras posteriores a cirurgia bariátrica pode ser convertida em perdas e danos ao se constatar o reiterado descumprimento por parte do plano de saúde. (Acórdão 1428331, 0733406-67.2021.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 13/06/2022.) A quantificação das perdas e danos deve observar o princípio da lógica do razoável, devendo a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, mas também não pode importar valor que possa ganhar contornos de enriquecimento sem causa, devendo o julgador nesse caso pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim sendo, deve prevalecer os menores orçamentos apresentados. Ante o exposto, fixo as perdas e danos no valor total de R$54.650,00, incluindo o custo suportado pela parte exequente ao ID 234841173." Assim, a pretensão da executada de rediscutir matéria já decidida encontra óbice no disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, que estabelece ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Decorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, ou, em caso de interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos planilha atualizada do débito, com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, bem como indique medida constritiva apta à satisfação do crédito. Publique-se. Intime-se.” (ID 244765434, origem). Nas suas razões, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL alega que sua pretensão “não configura rediscussão de matéria já decidida, mas visa esclarecer fatos que impedem o regular cumprimento da sentença. A alegação da parte agravada de que a operadora teria descumprido a obrigação de fazer não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos. Consta nos registros que a beneficiária compareceu a atendimento médico em 11/02, permanecendo a operadora no aguardo da devida solicitação formal por parte do hospital credenciado, realizada pelos canais institucionais e sistema oficial de autorizações. Até a presente data, porém, nenhuma solicitação nos moldes regulamentares foi formalizada, fato que inviabiliza o processamento do procedimento e impede qualquer responsabilização da Agravante pelo suposto descumprimento” (ID 75362770, p.3). Sustenta que “a não realização do procedimento decorre exclusivamente da conduta da exequente, que, ao invés de seguir o fluxo assistencial previsto contratualmente e regulamentado pela ANS, apresentou orçamentos de prestadores particulares, medida que, além de não autorizada judicialmente, desrespeita a rede credenciada indicada para o cumprimento da obrigação” (ID 75362770, p.4). Aduz que a “probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que a agravante não terá seu direito a defesa cerceado, ante a violação do instituto do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ofensa esta que macula a nulidade de toda a fase de conhecimento desta demanda.” (ID 75362770, p.9). Ao final, requer: “A) A ATRIBUIÇÃO de efeito suspensivo ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, a fim de evitar bloqueios ou constrições financeiras indevidas; c) O provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, com o acolhimento integral da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo-se a boa-fé da Agravante e a regularidade de sua atuação, afastando-se qualquer responsabilização pelo suposto descumprimento da obrigação de fazer; d) A condenação da parte Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, caso haja resistência infundada ao presente recurso; e) A intimação da Agravada para que se manifeste sobre o presente recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC, se necessário.” (ID 75362770, p.9). Preparo recolhido (ID 75366631). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença), e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta, em resumo, que não descumpriu a obrigação de fazer imposta no título judicial — autorização e custeio de cirurgias reparadoras de mastopexia com próteses (duas vezes) e de correção de lipodistrofia braquial (duas vezes), bem como dos materiais indispensáveis à sua realização. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A agravante não apresentou qualquer argumento que se refira, com objetividade e clareza, a um risco efetivo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Alegação genérica, apresentada apenas na parte do pedido recursal, de eventual receio de “bloqueio ou constrição financeira indevida”, não atende ao rigor exigido pela norma processual para a configuração do requisito. Cabia-lhe evidenciar, com base em elementos objetivos extraídos dos autos, a iminência de constrição patrimonial desproporcional ou o risco efetivo de colapso financeiro operacional, o que não se verifica no caso. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar ora requerida, pois necessária a demonstração cumulativa dos dois requisitos (art. 300, caput, CPC). Ainda que assim não fosse, tampouco se evidencia a probabilidade do direito. A matéria objeto da impugnação ao cumprimento de sentença — descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente à operadora agravante — já foi objeto de pronunciamento judicial anterior nos seguintes termos (decisão de ID 235026082): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente visa a autorização e custeio integral das cirurgias reparadoras de mastopexia com próteses (2X) e de correção de lipodistrofia braquial (2X), bem como todos os materiais necessários para a realização dessas cirurgias. Regularmente intimada para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de majoração da multa anteriormente arbitrada, a executada novamente não cumpriu a ordem. Ao ID 228517074, a parte exequente informou o descumprimento da obrigação e requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Intimada ao ID 228607143, a executada quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 499 do CPC, o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos somente ocorrerá se a parte exequente o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Por meio das petições de ID 230605229, 232710023 e 234841171, a exequente acostou 3 (três) orçamentos dos procedimentos pleiteados, com prova documental, para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme lhe fora determinado, a fim de subsidiar a fixação do valor das perdas e danos, sem importar enriquecimento sem causa à exequente. Conforme decisão de ID 215037858, a executada foi intimada pessoalmente (ID 222152895) para que cumprisse a obrigação de fazer, tendo se quedado inerte, conforme certificado ao ID 227747575. Além disso, apesar de intimada para se manifestar quanto ao descumprimento da obrigação, a executada permaneceu silente. A obrigação de fazer fixada em sentença transitada em julgado referente à autorização e ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras posteriores a cirurgia bariátrica pode ser convertida em perdas e danos ao se constatar o reiterado descumprimento por parte do plano de saúde. (Acórdão 1428331, 0733406-67.2021.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 13/06/2022.) A quantificação das perdas e danos deve observar o princípio da lógica do razoável, devendo a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, mas também não pode importar valor que possa ganhar contornos de enriquecimento sem causa, devendo o julgador nesse caso pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim sendo, deve prevalecer os menores orçamentos apresentados. Ante o exposto, fixo as perdas e danos no valor total de R$54.650,00, incluindo o custo suportado pela parte exequente ao ID 234841173. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, ou no caso de eventual interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 dias, realizar o pagamento de R$54.650,00, sob pena de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Publique-se” (ID 235026082, origem). Referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 12/05/2025 e publicada no dia 13/05/2025 (certidão de ID 235499827). A agravante não interpôs recurso contra a referida decisão; limitou-se, posteriormente, a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença com fundamentos que já haviam sido repelidos ou que deveriam ter sido deduzidos no momento oportuno. Ou seja: preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Preclusão é fenômeno processual que estabiliza os atos decisórios e protege a confiança legítima no processo, impedindo que se revisite matéria já decidida sem a interposição do recurso cabível no tempo processualmente adequado. Por isto, não se admite que a parte — ciente da decisão e efetivamente intimada — opte por silenciar-se naquele momento para, mais adiante, tentar rediscutir a matéria em sede de impugnação ou, como nesta hipótese, por meio de agravo de instrumento interposto contra decisão que corretamente reconhece a estabilidade da decisão anterior. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora